Tribunal: TJDFT
Processo: 0733685-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0733685-97.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. RECORRIDO: VALORIS ENGENHARIA LEGAL E CONSTRUCAO LTDA, RAFAEL CARDOSO DE MENEZES D E S P A C H O Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. Verifico que o recorrente juntou as guia de recolhimento das custas processuais e do preparo recursal (ID 71323363 e 71323364), porém não juntou os respectivos comprovantes de pagamento. Assim, intime-se o recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte os respectivos comprovantes de pagamento, que deve ter sido realizado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. Ressalte-se que não está sendo dada nova oportunidade para o recolhimento do preparo recursal, mas somente a comprovação de que o pagamento já foi realizado na forma e no prazo legal, porém não foi juntado aos autos. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito